Tribunal: TJBA
Processo: 8041411-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041411-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: RODRIGO VASCONCELOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL CARVALHO LINS DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA CARVALHO LINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO
USADO
COM DEFEITO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO DO AUTOMÓVEL COM VÍCIOS REDIBITÓRIOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência determinando a
suspensão das parcelas de financiamento do veículo usado adquirido perante as rés
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a suspensão das parcelas de financiamento relativo a veículo recém-adquirido que apresentou defeitos nos primeiros dias de uso, tendo as rés se recusado a efetuar o reparo mesmo dentro da garantia.

III. Razões de decidir

3. Em juízo perfunctória, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, à luz da responsabilidade solidária entre os fornecedores, consagrada no Código de Defesa do Consumidor, bem como em razão do fato de alguns dos pedidos formulados na exordial atingirem diretamente a agravante.

4.
No mérito, q
uanto à probabilidade do direito, há indícios da existência de vício redibitório no veículo, com pane total após cinquenta e dois dias da aquisição e orçamento de reparo no valor de R$ 45.278,32,
que as rés se negaram a cobrir, mesmo no período de garantia legal, além da adquirida pelo consumidor.

5.
Noutro ponto, o
periculum in mora
está configurado pela privação prolongada do uso adequado do bem adquirido, agravada pela necessidade do consumidor alugar veículo para sua locomoção, além do potencial risco de novos problemas considerando os defeitos graves já apresentados em sistemas vitais do automóvel.

6. Assim, configurados os requisitos para concessão da tutela antecipada na origem, a decisão desafiada deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041411-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e como agravado
RODRIGO VASCONCELOS DE CARVALHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20